Tribunal: TJSP
Processo: 2200706-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c.c. Indenização Material. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que acolheu a impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: memória de cálculo da Sociedade exequente que apresentou excesso de execução. Decisão que arbitrou os honorários advocatícios em dez por

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c.c. Indenização Material. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que acolheu a impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: memória de cálculo da Sociedade exequente que apresentou excesso de execução. Decisão que arbitrou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do proveito econômico. Circunstância que autorizava o acolhimento da Impugnação, com o reconhecimento do excesso no tocante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*